Tribunal: TJSP
Processo: 2262142-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-28
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação revisional - Contrato de empréstimo bancário – Antecipação de tutela deferida - Descontos mensais consignados em conta corrente – Limitação dos referidos débitos a 30% dos rendimentos líquidos do devedor – Admissibilidade – Inteligência do art. 833, IV, do CPC – Astreintes – Necessidade de imposição para cumprimento da obrigação – Recurso provido em parte –

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação revisional - Contrato de empréstimo bancário – Antecipação de tutela deferida - Descontos mensais consignados em conta corrente – Limitação dos referidos débitos a 30% dos rendimentos líquidos do devedor – Admissibilidade – Inteligência do art. 833, IV, do CPC – Astreintes – Necessidade de imposição para cumprimento da obrigação – Recurso provido em parte – Decisão reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000220461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262142-61.2019.8.26.0000, da Comarca de Penápolis, em que é agravante ANTONIO
PEDRO
DOS
SANTOS
NETO,
é
agravado
CREFISA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 28 de março de 2020.
ADEMIR BENEDITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262142-61.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 51080
AGRV.No: 2262142-61.2019.8.26.0000
COMARCA: PENÁPOLIS
AGTE. : ANTONIO PEDRO DOS SANTOS NETO
AGDO. : CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
Agravo de instrumento
Ação revisional - Contrato de
empréstimo bancário Antecipação de tutela deferida - Descontos
mensais consignados em conta corrente Limitação dos referidos
débitos a 30% dos rendimentos líquidos do devedor

Admissibilidade Inteligência do art. 833, IV, do CPC Astreintes
Necessidade de imposição para cumprimento da obrigação
Recurso provido em parte Decisão reformada.
Trata-se de agravo de instrumento tirado nos
autos de ação revisional de contrato bancário, contra decisão
que indeferiu pedido de tutela antecipada para que o réu, ora
agravado, se abstenha de efetuar desconto do empréstimo
contraído pelo Autor, ora agravante, acima de 30% de seus
vencimentos líquidos, sob pena de multa diária.
Sustenta o agravante a ilegalidade do desconto
consignado nos seus vencimentos, de acordo com a
jurisprudência hodierna sobre o tema. Diz que estão presentes
os requisitos para o deferimento da liminar requerida, pois o
réu cobra juros abusivos e ilegais. Pretende que o réu se
abstenha de efetuar descontos em sua conta corrente e que o
os juros sejam limitados ao percentual de 30% do valor de
seus vencimentos.
Recurso recebido no duplo efeito (fls. 26),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262142-61.2019.8.26.0000 -Voto no
3
sem contraminuta.
É o relatório.
O recurso merece provimento em parte.
É incontroverso que a ação proposta está
fundada na celebração de empréstimo bancário consignado em
conta corrente do autor, ora agravante.
Convém esclarecer que é direito do banco o
ressarcimento da quantia emprestada, sendo que o pagamento do
débito através de compensação bancária de valores efetuada
por lançamentos mensais em conta-salário do Requerente não se
afigura ilegal. Até porque, tal medida foi pactuada
livremente pelas partes.
A medida questionada (empréstimo com desconto
direto), na verdade, é até mais drástica do que a própria
penhora, proibida pelo art. 833, inciso IV, do CPC, pois
equivale a uma execução direta e privada do crédito, o que o
sistema jurídico-constitucional brasileiro não aceita.
Claro está que a questão debatida, quanto à
legalidade dos encargos incidentes sobre o valor emprestado,
somente vai ser integralmente analisada e solucionada com o
término da instrução probatória do presente feito, mas aquilo
que até então consta dos autos é suficiente, no momento, para
amparar a tutela concedida.
De se observar, por fim, que a admissibilidade
do
empréstimo
consignado
tem
que
ser
interpretada
restritivamente, e em favor do devedor.
Assim, de se manter, por ora, a tutela
concedida, para limitar o desconto mensal, pela instituição
financeira, em 30% dos vencimentos do agravante, conforme
estipulado no Decreto Lei no 60.435 de 13 de maio de 2014,
artigo 2o, § 1o, item 5:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262142-61.2019.8.26.0000 -Voto no
4
“Artigo 2o - Entendem-se por consignações os
descontos mensais realizados sobre os valores percebidos
mensalmente a título de vencimentos, salários, soldos,
proventos e nas pensões.
§ 1o. Para os fins deste Decreto, considera-
se:
(...)
5.
Margem
consignável:
Percentual
correspondente a 30% (trinta por cento) aplicável sobre a
parcela dos vencimentos, salários, soldos, proventos e
pensões percebidas no mês, compreendendo o padrão de
vencimentos acrescidos das vantagens pecuniárias que a ele se
integram nos termos da lei ou de outros atos concessivos, as
vantagens incorporadas, os adicionais de caráter individual,
bem assim as vantagens pessoais ou as fixadas para o cargo de
forma permanente por legislação específica, com a dedução dos
descontos”.
O devedor, embora tenha firmado a avença
livremente, se opõe à forma de satisfação do débito,
invocando suas necessidades vitais.
No que se refere à incidência de multa
cominatória, considera-se que ela tem natureza nitidamente
inibitória, vez que sua finalidade é induzir ao efetivo
cumprimento da obrigação imposta pela decisão.
Sua fixação em R$ 500,00, por dia, valor muito
inferior a um salário mínimo, não se apresenta elevada. Não é
pesada para uma instituição financeira do porte do Agravado,
e, além disso, para o cumprimento da ordem judicial não há,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262142-61.2019.8.26.0000 -Voto no
5
como dito, qualquer entrave intransponível.
Ademais, o cumprimento da ordem judicial,
aliás, é muito simples para o Agravado, a quem basta emitir
uma ordem para que os descontos das parcelas do empréstimo
consignado observem o limite de 30% sobre os rendimentos
líquidos do Autor até final decisão. Não se vê, destarte,
razão para que deixe de cumprir com sua obrigação.
O valor é razoável e há proporcionalidade
entre a pena e a obrigação a ser cumprida.
Pelo exposto, dá-se provimento em parte ao
recurso, para determinar que os descontos dos empréstimos se
limitem a 30% dos rendimentos líquidos do autor, sob pena de
multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00.
Ademir de Carvalho Benedito
Relator